Tribunal: STF
Processo: Rcl 3916
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO.
Não cabe reclamação contra
atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte
Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à
autoria do próprio Tribunal em sua inteireza.
Agravo desprovido.